Tribunal: CARF
Processo: 19515.002121/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As intimações encaminhadas ao sujeito passivo no início da fiscalização foram suficientemente claras quanto as informações e documentos a ele solicitados. Foi justamente a falta de atendimento que motivou a emissão do termo de embaraço à fiscalização e posteriores RMFs enviadas às instituições financeiras. Agindo a fiscalização conforme a legislação aplicável, inexiste qualquer nulidade.
DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Novamente, a fiscalização agiu conforma a legislação aplicável para a destruição dos documentos, inexistindo nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMA SUPERIOR À R$ 80.000,00. SÚMULA CARF No 61. INAPLICABILIDADE.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Se a soma dos referidos depósitos é superior a R$ 80.000,00, descabe a aplicação da Súmula.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/96.
À omissão de rendimentos referida pelo art. 42 da Lei no 9.430, cabe a aplicação da multa de ofício de 75% mencionada pelo art. 44, I, do mesmo diploma.
JUROS COBRADOS À TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002121/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
DANIEL AMANDIO PARDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
As intimações encaminhadas ao sujeito passivo no início da fiscalização foram
suficientemente claras quanto as informações e documentos a ele solicitados.
Foi justamente a falta de atendimento que motivou a emissão do termo de
embaraço à fiscalização e posteriores RMFs enviadas às instituições
financeiras. Agindo a fiscalização conforme a legislação aplicável, inexiste
qualquer nulidade.
DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Novamente, a fiscalização agiu conforma a legislação aplicável para a
destruição dos documentos, inexistindo nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002121/2008-80
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMA SUPERIOR À R$
80.000,00. SÚMULA CARF No 61. INAPLICABILIDADE.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.
Se a soma dos referidos depósitos é superior a R$ 80.000,00, descabe a
aplicação da Súmula.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/96.
À omissão de rendimentos referida pelo art. 42 da Lei no 9.430, cabe a
aplicação da multa de ofício de 75% mencionada pelo art. 44, I, do mesmo
diploma.
JUROS COBRADOS À TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 396-424) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

a) As primeiras intimações encaminhadas ao contribuinte não foram claras a
respeito de quais extratos bancários estavam sendo solicitados, de forma
que ele veio inadvertidamente a apresentar apenas aqueles referentes à sua
conta corrente do Banco do Brasil. Com isso, a fiscalização induziu o
contribuinte ao erro por não ter sido suficientemente clara em suas
intimações e, assim, imputou-lhe falso embaraço ao procedimento de
fiscalização;
b) A falta de clareza das referidas intimações, bem como a posterior entrega
de termo de embaraço ao procedimento fiscal, revelam efetivo
cerceamento de direito de defesa. Isso porque o contribuinte não teve
como saber quais dos extratos estavam efetivamente faltantes. Não houve
o comportamento de recusa de atendimento às intimações fiscais que
possibilitaria a emissão do termo de embaraço, já que o contribuinte
sempre agiu com boa-fé.
c) A obtenção de informações bancárias do contribuinte diretamente com as
instituições financeiras se deu de forma ilícita. Isso porque, antes mesmo
de serem respondidas as solicitações de informações a elas encaminhadas
pelo contribuinte, a fiscalização emitiu RMFs com base no art. 33 da Lei
no 9.430/96, que não se aplica ao caso porque não houve até então nenhum
indício de prática de crime por parte do contribuinte. Nesses termos, a
prova obtida é ilícita por ofensa direta ao art. 2o, II, da Portaria MF no
180/2001 c/c o art. 3o do Decreto no 3.724/2001, que versa sobre os casos
em que se revelam necessárias as RMFs;
d) Houve violação ao art. 5o, § 2o, do Decreto no 3.724/2001 c/c art. 8o, § 2o,
da Portaria MF no 180/2001. Isso porque as informações não utilizadas
pela fiscalização para o lançamento foram destruídas sem o conhecimento
ou consentimento do contribuinte, sendo que deveria antes ter ocorrido a
tentativa de devolução;
e) Tendo em vista a data da notificação do contribuinte, bem como a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, foram alcançados pela decadência
todos os fatos até 06/2003;
f) É ilegal o lançamento com base em meros depósitos bancários, posto que
não demonstram a verdadeira ocorrência do fato gerador do IRPF, mesmo
diante da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no
9.430/96;
g) Quanto às origens dos depósitos questionados, tem-se que se decorrem de
economias pessoais amealhadas ao longo de diversos exercícios anteriores
ao ano de 2003, o que encontra pleno lastro na DIRPF do contribuinte,
especialmente em suas declarações de bens e direitos. É consequência
lógica que o contribuinte não teria outra fonte de rendimentos que não
aquelas já informadas em sua DIRPF. As conclusões da fiscalização,
assim, violam os princípios da legalidade, segurança jurídica, certeza do
direito e da tipicidade tributária;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

h) Houve nulidade em decorrência da falta de exclusão dos depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, até o limite de R$ 80.000,00, no momento de
apuração do crédito tributário, os quais devem ser excluídos do
lançamento;
i) Descabe a aplicação de multa no patamar de 75%, devendo ser limitada à
multa de 20% conforme o art. 61. § 2o, da Lei no 9.430/96; e
j) Descabe a incidência de juros à Taxa Selic.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 424.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/02299/07 (fls. 3-252) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Daniel Amandio Pardal (CPF no 013.622.018-55), referente a fatos
geradores ocorridos no exercício de 2004. A autuação alcançou o montante de R$ 105.850,74
(cento e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 26/06/2008 (fl. 254).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 248-250):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idónea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2003
R$ 2.794,77
75,00
28/02/2003
R$ 2.678,84
75,00
31/03/2003
R$ 1.403,25
75,00
30/04/2003
R$ 33.282,54
75,00
31/05/2003
R$ 80.601,54
75,00
30/06/2003
R$ 7.328,60
75,00
31/07/2003
R$ 2.641,42
75,00
31/08/2003
R$ 1.789,76
75,00
30/09/2003
R$ 10.668,10
75,00
31/10/2003
R$ 6.424,04
75,00
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

30/11/2003
R$ 1.973,57
75,00
31/12/2003
R$ 13.952,83
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 10 da Medida Provisória n°
22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 230-238, além de descrever em detalhes os
procedimentos realizados, informa que:
O contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a origem dos recursos
creditados/depositados nas suas contas bancárias mantidas em instituições financeiras,
conforme Termo de Início de Fiscalização e de Intimação Fiscal lavrado em
19/10/2007, Termo de Intimação Fiscal lavrado em 21/11/2007 e Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 26/03/2008, e não apresentou a respectiva documentação
comprobatória, apenas alegações que em nada contribuíram para a devida verificação da
origem dos depósitos/créditos efetuados nos bancos do Brasil e Unibanco.
Registre-se que a prorrogação do prazo inicialmente concedido, para atendimento do
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 26/03/2008, foi tacitamente acolhida por esta
fiscalização, visto que se passaram mais de 60 dias ao invés dos 30 dias solicitados e
mesmo assim, as exigências constantes do referido Termo não foram atendidas, nem
tampouco, foram apresentados os contracheques referentes proventos mensais
creditados em 2003 no banco do Brasil, agência 3417-7, conta corrente n° 1.360-9.
Contudo, as 2' vias dos demonstrativos de pagamentos dos meses de janeiro a dezembro
de 2003, emitidas pela Prefeitura do Município de São Paulo, em nome do contribuinte
fiscalizado, atestam que os citados proventos referem-se ao pagamento de salários
provenientes do cargo/função inspetor Fiscal II.
Portanto, fica caracterizado como omissão de receita ou de rendimentos, nos termos do
art. 42 da Lei n° 9.430/96 e alterações e da IN/SRF n° 246/02, os depósitos efetuados
nos bancos do Brasil, agência 3417-7, conta corrente 1.360-9 e banco Unibanco,
agencia 013, conta corrente 131.917-0, relacionados a seguir, cujas fontes de recursos,
até a presente data, não foram comprovadas.
[planilha de depósitos não comprovados à fl. 236]
15) Finalizada a análise e por todo o exposto, será lavrado Auto de Infração para a
cobrança do imposto de renda devido, ficando o contribuinte, ainda, sujeito à multa de
75% prevista no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação em 22/07/2008 (fls. 274-320) alegando
que:
a) As primeiras intimações encaminhadas ao contribuinte não foram claras a
respeito de quais extratos bancários estavam sendo solicitados, de forma
que ele veio inadvertidamente a apresentar apenas aqueles referentes à sua
conta corrente do Banco do Brasil. Com isso, a fiscalização induziu o
contribuinte ao erro por não ter sido suficientemente clara em suas
intimações e, assim, imputou-lhe falso embaraço ao procedimento de
fiscalização;
b) A falta de clareza das referidas intimações, bem como a posterior entrega
de termo de embaraço ao procedimento fiscal, revelam efetivo
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

cerceamento de direito de defesa. Isso porque o contribuinte não teve
como saber quais dos extratos estavam efetivamente faltantes;
c) A obtenção de informações bancárias do contribuinte diretamente com as
instituições financeiras se deu de forma ilícita. Isso porque, antes mesmo
de serem respondidas as solicitações de informações a elas encaminhadas
pelo contribuinte, a fiscalização emitiu RMFs com base no art. 33 da Lei
no 9.430/96, que não se aplica ao caso porque não houve até então nenhum
indício de prática de crime por parte do contribuinte. Nesses termos, a
prova obtida é ilícita por ofensa direta ao art. 2o, II, da Portaria MF no
180/2001 c/c o art. 3o do Decreto no 3.724/2001, que versa sobre os casos
em que se revelam necessárias as RMFs;
d) Houve violação ao art. 5o, § 2o, do Decreto no 3.724/2001 c/c art. 8o, § 2o,
da Portaria MF no 180/2001. Isso porque as informações não utilizadas
pela fiscalização para o lançamento foram destruídas sem o conhecimento
ou consentimento do contribuinte, sendo que deveria antes ter ocorrido a
tentativa de devolução;
e) Tendo em vista a data da notificação do contribuinte, bem como a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, foram alcançados pela decadência
todos os fatos até 06/2003;
f) É ilegal o lançamento com base em meros depósitos bancários, posto que
não demonstram a verdadeira ocorrência do fato gerador do IRPF;
g) Quanto às origens dos depósitos questionados, tem-se que se decorrem de
economias pessoais amealhadas ao longo de diversos exercícios anteriores
ao ano de 2003, o que encontra pleno lastro na DIRPF do contribuinte,
especialmente em suas declarações de bens e direitos. É consequência
lógica que o contribuinte não teria outra fonte de rendimentos que não
aquelas já informadas em sua DIRPF. As conclusões da fiscalização,
assim, violam os princípios da legalidade, segurança jurídica, certeza do
direito e da tipicidade tributária;
h) Houve nulidade em decorrência da falta de exclusão dos depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, até o limite de R$ 80.000,00, no momento de
apuração do crédito tributário, os quais devem ser excluídos do
lançamento;
i) Descabe a aplicação de multa no patamar de 75%, devendo ser limitada à
multa de 20% conforme o art. 61. § 2o, da Lei no 9.430/96; e
j) Descabe a incidência de juros à Taxa Selic.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 318-320
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ),
por meio do Acórdão no 17-30.454, de 11 de março de 2009 (fls. 378-391), negou provimento à
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ILICITUDE DE PROVAS. APLICAÇÃO.
São licitas as provas obtidas com respaldo na legislação vigente à época da ocorrência
do procedimento de fiscalização.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatada a ocorrência do fato gerador, delineada a matéria tributável, calculado o
montante do tributo e/ou contribuição devido, identificado o sujeito passivo, com clara
descrição dos fatos e enquadramento legal, abrindo-se o .prazo legal para impugnação,
perfeitamente se mostram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da
ampla defesa e do contraditório.
IRPF. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto sobre dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata
que o sujeito passivo recebe rendimentos tributáveis
LANÇAMENTO DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFICIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE. Ê cabível, por disposição literal de lei, a incidência de
multa de oficio no percentual de 75% e de juros de mora com base na variação da taxa
Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser
exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Lançamento Procedente

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 02 de maio de 2013 (fl. 395), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 21 de maio de 2013 (fls. 396-424). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Das matérias devolvidas.
1. Da decadência.
Entende o contribuinte que, considerando a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN,
bem como que foi notificado do lançamento apenas em 26/06/2008, já estariam decaídos os
créditos referentes a todos os fatos até 06/2003.
Tem-se que é caso de aplicação da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo o fato gerador se aperfeiçoado no dia 31/12/2003, o prazo decadencial se
esgotaria apenas em 31/12/2008. Por essas razões, deixo de acolher os argumentos do recorrente
neste ponto.
2. Do vício nas intimações do procedimento fiscal e da RMF.
Entende o recorrente que foi induzido em erro pela fiscalização, na medida em
que esta não foi suficientemente clara em suas intimações iniciais ao solicitar as informações
bancárias necessárias aos procedimentos realizados e, quando não foi satisfatoriamente atendida,
emitiu termo de embaraço à fiscalização contra o contribuinte.
Entretanto, como bem delineado pela decisão recorrida, a intimação fiscal
encaminhada ao contribuinte é muito clara no sentido de que deveriam ser entregues informações
quanto a todas as contas bancárias e de investimento que o contribuinte manteve durante o ano
de 2003, acompanhadas dos informes de rendimento e extratos correspondentes, além da
comprovação hábil e idônea das origens dos depósitos.
Ora, não restam dúvidas quanto ao teor da intimação, já que “todas as
instituições” e “todas as contas” não pode significar “apenas algumas contas em específico”. Se
o contribuinte deixou de atender suficientemente às intimações não é porque não as
compreendeu, mas sim porque escolheu agir nesse sentido.
Assim, com razão a DRJ ao afirmar que:
Não prospera a alegação de que somente quando a fiscalização renovou a intimação o
fez com maior clareza, informando quais extratos bancários o impugnante deveria
apresentar. Desde o Termo inicial o impugnante soube que deveria entregar os
documentos de TODAS as suas contas, e que ao não atender a exigência autoriza a
lavratura do termo de embaraço.
A alegação de que a documentação foi obtida de forma ilícita não prospera. dispensável
a transcrição do inc.1VII, do art. 33, da Lei no 9430/96, que não se aplica ao caso. A
Requisição de Movimentação 1 Financeira (fl. 20/21) contém a fundamentação legal
que a sustenta, sendo, portanto, regular, a sua emissão e o seu atendimento pela
instituição financeira. Estabelece o art., 6° da Lei Complementar 105/2001,
regulamentado pelo Decreto n° 3724/2001:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
A Solicitação de Emissão de Informação sobre Movimentação Financeira (fl. 18)
justifica plenamente o procedimento adotado pela fiscalização, com a indicação da
fundamentação legal que o autoriza, conforme segue transcrito:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço a fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termo4i do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966;
O embaraço à fiscalização ficou caracterizado e devidamente formalizado no termo
correspondente, que descreve a ação fiscal no campo CONTEXTO.
Dessa forma, afasto os argumentos do contribuinte neste ponto.
3. Da destruição de documentos.
Reitera o recorrente que houve violação ao art. 5o, § 2o, do Decreto no 3.724/2001
c/c art. 8o, § 2o, da Portaria MF no 180/2001. Isso porque as informações não utilizadas pela
fiscalização para o lançamento foram destruídas sem o conhecimento ou consentimento do
contribuinte, sendo que deveria antes ter ocorrido a tentativa de devolução.
Sobre esse tema, assim se manifestou a DRJ:
Com relação à DESTRUIÇÃO DOS DOCUMENTOS MAGNÉTICOS que serviram de
base para o lançamento, o Termo de fls. 50 nos dá conta de que o procedimento
obedeceu ao que estabelece As normas de regência, especificamente ao contido no art.
9°, da Portaria SRF 180/2001, que para maior clareza segue transcrita:
Art. 9o No caso de recebimento de informações em arquivos magnéticos, e ap6s
encerrado o procedimento de fiscalização, o AFRF responsável pela conservação e
utilização desses arquivos procederá sua destruição, por processo lógico ou físico que
impossibilite sua recuperação, e a registrará em termo próprio.
Ante a identidade de argumentos entre a impugnação administrativa e o recurso
voluntário, bem como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF.
4. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alega o recorrente que o dispositivo em epígrafe não poderia alterar as
características do fato gerador do IRPF, de forma a incluir os simples depósitos de origem não
comprovada quando, na verdade, exige-se a demonstração inequívoca de verdadeira aquisição de
disponibilidade financeira dos contribuintes.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
5. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Alega o recorrente que a documentação apresentada é suficiente para comprovar
as origens dos créditos. Isso porque decorreriam de economias pessoais amealhadas ao longo de
diversos exercícios anteriores ao ano de 2003, o que encontraria lastro em sua, especialmente em
suas declarações de bens e direitos. Seria consequência lógica que o contribuinte não teria outra
fonte de rendimentos que não aquelas já informadas em sua DIRPF. Por fim, alega que as
conclusões da fiscalização, assim, violam os princípios da legalidade, segurança jurídica, certeza
do direito e da tipicidade tributária.
Ocorre que este não é ocaso.
Como foi comentado acima, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
6. Dos depósitos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00.
Entende o contribuinte que devem ser excluídos do lançamento os depósitos
inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, desde que limitados à R$ 80.000,00.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Tem-se que deve ser observada a Súmula CARF no 61:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Ocorre que, como já foi apontado pela fiscalização e pela DRJ, os depósitos desse
valor no ano de 2003 nas contas do contribuinte foram superiores ao limite de R$ 80.000,00, de
tal forma que não há como se aplicar o benefício em questão.
Assim, afasto os argumentos do recorrente.
7. Da multa aplicada.
Entende o recorrente que deve ser aplicada a multa de 20% prevista pelo art. 61, §
2o da Lei no 9.430/96. No entanto, não lhe assiste razão.
O regramento aplicável é aquele do art. 44, I, da mesma Lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte.
Assim, afasto os argumentos do recorrente.
8. Dos juros à Taxa Selic.
Argumenta o recorrente que descabe a cobrança de juros à Taxa Selic. Tem-se que
é caso de aplicação da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nestes termos, afasto os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.510 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002121/2008-80

Fl. 453
DF CARF MF
Original